Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o valor do débito em R$78.897,01 (setenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e um centavo).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível, nesse momento processual, a análise quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora; e, em caso positivo, (ii) saber se o excesso de execução está configurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam os limites fixados no título judicial. Ainda, o momento processual adequado para veicular questionamentos quanto ao conteúdo das parcelas que compõem a dívida, no qual se inclui excesso de execução oriundo de suposto desacerto no termo inicial de incidência dos juros de mora, era na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), de modo que a matéria está preclusa.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.